Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. RESCISÃO TRABALHISTA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA.
I - Via de regra, as verbas rescisórias de cunho indenizatório não estão incluídas na base de cálculo da prestação alimentícia, exceto se as partes acordarem em sentido contrário.
II - Na hipótese, observa-se que no acordo celebrado pelas partes não há qualquer menção acerca da possibilidade de incidência dos alimentos sobre verbas trabalhistas rescisórias, não sendo possível que a execução recaia sobre referida parcela.
III - Negou-se provimento ao recurso.